Tribunal: TJDFT
Processo: 0715402-24.2022.8.07.0007
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-19
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR IRRISÓRIO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
I. Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte autora/recorrida em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao recurso da parte ré. Alega a existência de contradição, omissão e erro material face a condenação irrisória em honorários no equivalente a 10% do valor da condenação, o que resulta em apenas R$ 66,80 a título de honorários de sucumbência. Assim, pugna pela fixação por apreciação equitativa (Art. 85, §§ 2o e 8o, CPC).
II. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo e de fundamentação vinculada, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
III. Com efeito, ante o valor irrisório arbitrado e, levando-se em consideração o grau de zelo do profissional e o tempo exigido para o seu serviço, necessária a adequação dos honorários advocatícios, tendo em vista o critério da equidade. Assim, concede-se efeitos infringentes aos embargos para que onde se lê: "Condeno o recorrente vencido ao pagamento das custas processuais e de honorários, estes fixados em 10% do valor da condenação”, leia-se: “Condeno o recorrente vencido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo, por equidade, haja vista o irrisório valor da condenação, em R$ 500,00 (quinhentos reais).”
IV. EMBARGOS CONHECIDOS e ACOLHIDOS, nos termos indicados.
V. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.